Tribunal: TJMT
Processo: 1024875-34.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024875-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Bancários, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TANIA MARIA ROTTILI - CPF: 418.327.870-87 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não constatada desídia da parte exequente na tramitação do processo, incabível a extinção do processo pela ocorrência de prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TANIA MARIA ROTTILI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Judicial”
(Proc. nº 1024875-34.2023.8.11.0000), ajuizada contra a agravante por
ZILAUDIO LUIZ PEREIRA
, rejeitou a exceção de pré-executividade, por concluir que
“incumbia a executada demonstrar satisfatoriamente o implemento do prazo prescricional, o que não fez”
(cf. Id. nº 186638677 – págs. 137 e 137).

A executada/agravante afirma que
“o agravado ingressou com ação executiva no juizado cível, em 04/09/06, afirmando ser credor de quantia representada pelos cheques de nº 394497 e 394515, no valor de R$ 36.211, tendo por sacado o Banco HSBC, emitidos pela agravante, Tania Maria Rotilli, em 23/05/06”
sendo
“extinta em 19/11/15, com trânsito em julgado em 29/03/16, ao fundamento de impossibilidade de encontrar bens passiveis de penhora, o que, no juizado especial, conduz a extinção do feito sem julgamento”
posteriormente
“em 12/05/16, a ação executiva fora distribuída no juízo comum, agora, sem sucesso, não se teve êxito em citar a agravante, a despeito de sua procura nos instrumentos de pesquisa do poder judiciário, nomeou-se a DPE par atuar no feito’.

Sustenta que
“no juizado especial a execução de título extrajudicial é extinta quando não encontrado o devedor ou quando não há bens à penhora, ao que tudo indica da segunda hipótese não se trata, pois o executado, em abril de 2018, informou nos presentes autos a averbação premonitória da execução junto à matricula do imóvel nº 7914 do CRI de Sorriso, no qual se observa que o executado é proprietário do bem desde o ano de 1994 (...) desta forma, parece estarmos defronte da primeira hipótese – não citação do devedor, corroborado pela narrativa da inicial executiva”,
asseverando que, não foi devidamente citada
“no feito que tramitou no juizado, e desta forma o efeito de interromper o lapso prescricional não se perfectibilizou, e, no caso em tela, há muito escoou o prazo da ação executiva, 06 meses (ex. vi. art. 33, 47 e 59 da lei 7357/85) ou mesmo monitoria ou de cobrança das aludidas cartulas, conforme a regra do art. 206, § 5º, do Código Civil
(sendo)
forçoso reconhecer que houve a incidência do fenômeno da prescrição, posto que não interrompida senão no ano de 2020 por dívida estampada em título de crédito vencido em 2006.

Por fim, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada ante o
“indicativo de prescrição de título executivo extrajudicial -

requer seja deferida pelo relator a suspensão da execução dos cheques de nº 394497 e 394515, emitidos em 23/05/06”
(cf. Id. nº 186638676).

A decisão vinculada ao Id. nº 188222696 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 188731670, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 12.05.2016, Zilaudio Luiz Pereira ajuizou ação de execução contra a apelada fundada em 02 (dois) cheques devolvidos sem fundos, a saber, cheque de nº 394497, no valor de R$7.000,00 e nº 394515, no valor de R$ 1.500,00, os quais, atualizados, somavam na época o montante de R$ 36.211,37.

Ato contínuo, a parte agravada foi citada para pagar o débito ou que apresentasse embargos de execução, contudo, após várias diligências infrutíferas de citação, o executado/agravante foi citado por edital, quando então foi representada pela Defensora Pública como curadora especial, a qual apresentou exceção de pré-executividade alegando a ocorrência de prescrição das cártulas de crédito.

Na sequência, a decisão agravada, ao apreciar a objeção de pré-executividade oposta pelos executados, o MM. Juiz rejeitou a arguição de prescrição da pretensão executiva sob os seguintes fundamentos:

Situando a questão, pugna a parte executada pelo reconhecimento da prescrição, em razão da ausência de citação válida nos autos da demanda proposta anteriormente no Juizado Especial a fim de interromper a prescrição.

Pois bem. Sem delongas, não obstante os argumentos da devedora de que a pretensão estaria prescrita, nada há nos autos que comprove as suas alegações.

Ademais, convém destacar que a sentença proferida nos autos da ação de execução anteriormente ajuizada foi extinta em decorrência da ausência de bens.

Logo, incumbia a executada demonstrar satisfatoriamente o implemento do prazo prescricional, o que não fez, razão pela qual REJEITO a exceção de pré-executividade.

Como é cediço, a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após a citação da parte contrária, visando punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade do devedor/executado; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ,
“a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimad
o” (STJ- QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência (daquela) Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível acomprovação da inérciado exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos”
(STJ- QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP,Rel. Min. MARCO BUZZI,

julgado em 18/08/2016).

No caso, conforme exposto na decisão agravada e claramente estampado nos andamentos dos autos originais da ação executiva no juizado cível (0004098- 18.2006.8.11.0040), o juiz julgou extinto, em razão da ausência de bens a penhora e não pela não citação do devedor.

A prescrição intercorrente visa a punir o credor/litigante não diligente, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade da parte executada, caso em que não se operam os efeitos da prescrição intercorrente, sob pena de violação do direito de crédito.

Assim, é descabida a tese da prescrição intercorrente no caso, já que não houve demonstração irrecusável de desídia do exequente, que, apesar de deixar o feito paralisado por certo período de tempo, atuou diligentemente nos autos em diversas oportunidades para localizar bens passíveis de penhora dos devedores, além do que, para a proclamação da prescrição intercorrente seria necessária a intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, seguida de sua inércia e desídia, ou seja, que ficasse evidentemente demonstrado o desinteresse irrecusável, o que também não ocorreu na hipótese.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - EDcl no AREsp 604.906/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 23/02/2016 - DJe 02/03/2016)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. (...). ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CREDORA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...). Ademais a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte." (cf. AgRg no AREsp 277.620/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014). 2 - Não tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias comportamento negligente da credora ou abandono da causa, pois nem mesmo houve intimação pessoal dela para que desse seguimento ao feito, não há como se reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, como almejam as razões recursais. 3 - Recurso especial desprovido.” (STJ - Quarta Turma - REsp 774.034/MT - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 18/06/2015 - DJe 03/08/2015) Assim, não se evidenciando hipótese de inércia injustificada do credor, não há falar em decretação de prescrição intercorrente.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024